Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-74.2023.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-74.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (EMBARGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (EMBARGADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (EMBARGADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (EMBARGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher aclaratórios anteriores com efeitos infringentes, determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença em ação reivindicatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar os efeitos da Tutela Provisória nº 4.502/MT, proferida pelo STJ; e (ii) saber se há contradição entre a determinação de prosseguimento da execução e a decisão do STJ que teria assegurado a posse ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão pressupõe ausência de manifestação sobre ponto devolvido à apreciação. A alegação relativa à Tutela Provisória nº 4.502/MT não integrou o objeto dos aclaratórios anteriores, configurando inovação recursal, insuscetível de apreciação em embargos de declaração.

A contradição sanável é a interna, entre fundamentos e dispositivo do julgado. Eventual divergência entre a decisão colegiada e provimento jurisdicional externo caracteriza
error in judicando
, a ser arguido em via recursal própria.

O acórdão embargado apresenta fundamentação lógica e coerente, distinguindo a anulação do acórdão pelo STJ (
error in procedendo
) da subsistência da sentença de primeiro grau como título executivo apto a embasar a execução provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Não há omissão quando a matéria não foi objeto do recurso anterior, constituindo inovação recursal.

A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, não se configurando quando a divergência é com decisão de outro tribunal.

Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDISON MARTINS GOMES em face do acórdão de ID 300928860, proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração anteriormente aviados por JOSÉ ALTEMIR OTTONI E OUTROS, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar decisão anterior e determinar o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença na origem.

O embargante, em suas razões recursais, sustenta a existência de omissão e contradição no aresto vergastado.

Argumenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar os efeitos da decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na Tutela Provisória nº 4.502/MT, a qual teria expressamente determinado a manutenção do ora embargante na posse do imóvel até ulterior deliberação, conferindo efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto.

Afirma que tal decisão obstaria o prosseguimento de qualquer ato executório, tornando a determinação de prosseguimento do cumprimento provisório contraditória com uma ordem emanada de Tribunal Superior.

Aduz, ainda, que a decisão embargada gera insegurança jurídica, pois desconsidera que o título que embasava a execução provisória – o acórdão de apelação proferido na ação reivindicatória – foi anulado pelo STJ no julgamento do REsp nº 2.083.868/MT, o que acarretaria a perda superveniente do objeto da execução, nos termos do artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, menciona a existência de uma segunda execução provisória ajuizada pelos embargados, o que, em sua visão, poderia configurar litispendência caso se mantenha a presente decisão.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer o acórdão de ID 279075898, que mantinha a extinção do cumprimento provisório.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões no ID 304435869, pugnando pela inadmissibilidade do recurso por ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Sustentam que o recurso revela mero inconformismo e a intenção de rediscutir o mérito já decidido. Argumentam que a questão relativa à Tutela Provisória nº 4.502/MT constitui inovação recursal, matéria estranha ao que foi devolvido e decidido no acórdão embargado, sendo, portanto, vedada sua análise em sede de aclaratórios.

Concluem pela inexistência de omissão ou contradição, requerendo a rejeição dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Antes de adentrar a análise das máculas apontadas, cumpre delinear a função processual dos embargos de declaração. Este recurso, de fundamentação vinculada, tem por escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material, conforme dicção expressa do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se presta, portanto, à rediscussão da matéria de mérito já exaurida, tampouco à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

O embargante aponta a existência de omissão e contradição. A análise de tais vícios, portanto, constitui o mérito do presente recurso, motivo pelo qual passo a examiná-los pormenorizadamente.

Da Inexistência de Omissão – Inovação Recursal e Limites da Atividade Jurisdicional nos Aclaratórios

O ponto central da argumentação do embargante reside na suposta omissão do acórdão quanto à análise da Tutela Provisória nº 4.502/MT, que, segundo alega, teria suspendido a eficácia de qualquer decisão que determinasse sua retirada da posse do imóvel.

Contudo, assiste razão aos embargados quando apontam que tal matéria constitui manifesta inovação recursal. O objeto do acórdão embargado limitou-se a analisar as questões devolvidas nos primeiros embargos de declaração, quais sejam: a eficácia da sentença de primeiro grau após a anulação, pelo STJ, do acórdão que a confirmara, e a consequente adequação da extinção do cumprimento provisório.

Em nenhum momento processual anterior, seja na apelação que deu origem ao primeiro acórdão, seja nos aclaratórios que resultaram na decisão ora impugnada, a questão dos efeitos da referida Tutela Provisória foi suscitada como fundamento para a manutenção da extinção da execução.

A omissão, como vício sanável por embargos, pressupõe a inércia do órgão julgador em se manifestar sobre ponto ou questão que lhe foi submetida e sobre a qual tinha o dever de se pronunciar.

Não se pode cogitar de omissão sobre matéria que não integrou o objeto do recurso julgado. A introdução de novos argumentos, não ventilados oportunamente, em sede de embargos de declaração, é vedada pelo ordenamento jurídico em razão da preclusão consumativa e da estabilização da lide recursal.

A interpretação sistemática do processo civil impõe que as partes apresentem todos os seus argumentos e fundamentos no momento processual adequado.

Permitir a inovação em sede de aclaratórios subverteria a lógica do sistema recursal, transformando um recurso de integração em uma nova instância de julgamento, o que não corresponde à sua finalidade teleológica.

Dessa forma, o acórdão embargado não poderia ter incorrido em omissão sobre a Tutela Provisória nº 4.502/MT, simplesmente porque tal questão não lhe foi posta para análise. A sua apreciação, neste momento, representaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Conclui-se, portanto, pela inexistência do vício de omissão.

Da Inexistência de Contradição – Coerência Lógica Interna do Julgado

O embargante alega, ainda, a existência de contradição, ao argumento de que a determinação de prosseguimento da execução provisória conflitaria com a decisão do STJ na mencionada Tutela Provisória.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes passagens da fundamentação.

A suposta dissonância entre o acórdão e um elemento externo a ele – no caso, outra decisão judicial – não configura o vício previsto no artigo 1.022, inciso I, do CPC, mas sim um eventual
error in judicando
, a ser questionado pela via recursal apropriada, se cabível.

O acórdão embargado, ao ser analisado em sua estrutura lógica, não apresenta qualquer contradição interna. Pelo contrário, sua linha de raciocínio é clara e coerente. Partiu-se da premissa fática e jurídica de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.083.868/MT anulou apenas o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, por vício de procedimento (
error in procedendo
), sem, contudo, atingir a sentença de primeiro grau.

A partir dessa premissa, desenvolveu-se o silogismo jurídico: se a sentença de improcedência da ação reivindicatória, que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, permaneceu hígida e eficaz; e se o recurso de apelação contra ela interposto é, por força de lei (art. 1.012, § 1º, V, do CPC), desprovido de efeito suspensivo; logo, a execução provisória daquela sentença é juridicamente possível e não poderia ter sido extinta pelo fundamento de anulação do seu título executivo, pois este – a sentença – jamais foi anulado.

A conclusão, materializada no dispositivo que determinou o prosseguimento da execução, é uma decorrência lógica e direta da fundamentação exposta.

Não há, portanto, qualquer incongruência interna a ser sanada. O inconformismo do embargante diz respeito à tese jurídica adotada, e não a um vício de estrutura lógica do julgado.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025